Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701624-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JULIO CESAR ALVARES TAVARES DA COSTA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Júlio César Alvares Tavares da Costa contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0715582-64.2023.8.07.0020, ID no 168710295, págs. 1-2). 2. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 50222453). 3. O agravante interpôs agravo interno (ID no 50461896). 4. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 50469358). 5. Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID no 51565560) em que o agravado alega, preliminarmente, falta de interesse de agir em razão da reativação da conta. Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno. 6. Na origem (proc. no 0715582-64.2023.8.07.0020), em 18/12/2023, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido “para determinar que o réu restabeleça de forma integral a conta do autor, cujo usuário no Instagram é “@tavares.ttt”, mantendo o selo de verificação do perfil, retirando qualquer tipo de bloqueio que faça restrição ao chat, realização de "lives", postagem de publicações ou que limite a visibilidade ou o alcance do perfil do requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por descumprimento, limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais)” (ID no 182274120). 7. Cumpre decidir. 8. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do CPC, art. 932, III, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 11. Não conheço o recurso em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 12. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, com cópia. 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO